Tribunal: TJES
Processo: 5003779-17.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nulidade - Ausência de Intimação do Ministério Público
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003779-17.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DAS VIRGENS SCARPATI e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES (IPASLI) e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB O NOMEN JURIS DE AÇÃO DE COBRANÇA. DESCABIMENTO. ART. 59 DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELO EMINENTE RELATOR. REFORMADA SENTENÇA POR MAIORIA DE VOTOS. ANULAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM A FIM DE QUE O JUÍZO SENTENCIANTE DÊ PROSSEGUIMENTO AO FEITO PARA JULGAR O MÉRITO DA DEMANDA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE O PROVIMENTO RECURSAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por PEDRO HENRIQUE DAS VIRGENS SCARPATI e RYAN CLEUBER SCARPATI COSTA em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES, por meio da qual pretendem o reconhecimento de erro material em sentença proferida no processo nº 0008295-44.2017.8.08.0030 e o afastamento da coisa julgada material produzida no processo nº 0003972-88.2020.8.08.0030.

A r. Sentença JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 51, II c/c art. 59, ambos da Lei 9.099/95, ante o descabimento de ação rescisória perante o Sistema dos Juizados Especiais.

Irresignados, os Requerentes interpõem Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na exordial, no sentido de existir erro material na sentença proferida no processo nº 0008295-44.2017.8.08.0030 e ser necessário o afastamento da coisa julgada material produzida no processo nº 0003972-88.2020.8.08.0030.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença reponta escorreita em reconhecer que, a despeito do
nomen juris
dado à presente demanda (“Ação de Cobrança”), esta visa, em verdade, à desconstituição da coisa julgada formada nos processos nº 0008295-44.2017.8.08.0030 e nº 0003972-88.2020.8.08.0030, conforme se depreende dos pedidos formulados na inicial, veja-se:

(i) O reconhecimento de erro material na sentença de fls. 272 do processo de nº 0008295-44.2017.8.08.0030 e o afastamento da coisa julgada material reconhecida no processo de nº 0003972-88.2020.8.08.0030;

Assim, como bem assentado na r. Sentença, a pretensão autoral esbarra na previsão legal do art. 59 da Lei 9.099/95 -
aplicável no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/09
- que veda a propositura de ação rescisória perante o Sistema dos Juizados Especiais,
in verbis
:

L. 9.099/95

Art. 59.
Não se admitirá ação rescisória
nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.

L. 12.153/09

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis n
os
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

Nesse mesmo sentido, vale conferir: Recurso Inominado Cível nº 0000001-73.2010.8.80.8663, Relator: HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY, Órgão julgador: 3ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 30/09/2011.

Por fim, vale destacar também que, no presente recurso, os Recorrentes sequer dialogam de forma específica com a fundamentação da sentença atacada, que, como visto, julgou extinto o feito por inadmitir o ajuizamento de ação rescisória perante Juizado Especial, limitando-se os Recorrentes a reprisar as alegações contidas na inicial, de modo que também por este motivo a irresignação recursal não merece acolhida.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno os Recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

VOTOS

O JUIZ DE DIREITO DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Peço vênia ao eminente relator para divergir e votar pela reforma da sentença.

Isso porque, embora seja pacífico que a parte da sentença que transita em julgado seja o dispositivo, evidentemente ele deve sempre ser interpretado à luz da fundamentação.

Na ação primeva, o juiz sentenciante ao reconhecer, corretamente, a inviabilidade de tramitação nos microssistemas dos juizados de pedido ilíquido/ genérico, deixou de apreciar a existência ou inexistência de eventual direito das partes em relação às verbas previdenciárias pretéritas (justamente em razão do quantum não estar devidamente aferido e/ou liquidado).

Nessa linha, entendo que pouco importa que tenha sido denominado “improcedente” no dispositivo. Em verdade, com todas as vênias, tenho que a nomenclatura foi equivocadamente utilizada para rechaçar a possibilidade de trâmite da pretensão referente às verbas previdenciárias.

Ademais, considerando a existência de jurisprudência pacífica no sentido de que o nomen iuris da ação não comuta a natureza jurídica da demanda, entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado no caso em apreço, vez que as verbas indenizatórias pretéritas não foram julgadas.

Assim, eventual reconhecimento de coisa julgada a partir de algo não julgado, como ocorre in casu, parece-me que estaria denegando acesso à justiça no referente à pretensão de direito material que – repito – não foi julgada em razão do reconhecimento da incompetência dos juizados especiais.

Nesse diapasão, entendo que é caso de
provimento do recurso para o fim de anular a respeitável sentença proferida e determinar que o juízo sentenciante dê prosseguimento ao feito para julgar o mérito da demanda
(já que ora está liquidada).

Sem custas e honorários.

O JUIZ DE DIREITO DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES
:-

Acompanho o voto divergente
.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos,
CONHECER

DO RECURSO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a respeitável sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que o juízo sentenciante dê prosseguimento ao feito para julgar o mérito da demanda. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)